Tribunal: TJMT
Processo: 1018488-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018488-08.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), AGILSON AZIZES FERREIRA - CPF: 570.443.091-00 (IMPETRANTE), Comandante-Geral da PMMT, Cel PM Jonildo José de Assis (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR MERECIMENTO AO POSTO DE CORONEL – INSURGÊNCIA QUANTO A PONTUAÇÃO OBTIDA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OFICIAL – COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO MISTO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

Tratando-se a pontuação atribuída na Avaliação de Desempenho Individual de ato discricionário da Administração Pública, tendo sido observados os aspectos legais para previstos no Decreto n.
2.268, de 10 de abril de 2.014, não há possibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo.

Inexistência de prova pré-constituída da lesão ao direito líquido e certo violado.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por AGILSON AZIZES FERREIRA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, na condição de Presidente da Comissão de Promoção dos Oficiais.

Sustenta o Impetrante, em síntese, a prática de abuso de poder por parte da autoridade coatora em seu processo de promoção de Tenente Coronel para Coronel da Polícia Militar.

Alude o Impetrante que, tendo preenchido todos os requisitos para concorrer a promoção por merecimento ao posto de Coronel da PMMT, entregou os documentos exigidos no art. 21 da Lei n. 10.076/2014, especialmente a ficha de avaliação profissional e ficha de desempenho individual, sendo homologado pela Comissão de Promoção de Oficial.

Afirma que ficou insatisfeito com a nota obtida, razão pela qual requereu a documentação de avaliação que fundamentou a nota do conceito profissional, protocolando Requerimento n. 001/AAF/2020 (Protocolo 305614/2020) aos 24.08.2020 a fim de subsidiar a interposição de recurso administrativa, uma vez que a ficha de avaliação de desempenho – FAD, ficha profissional e a ficha de exame da CPO devem ser disponibilizadas aos candidatos, nos termos do art. 78, § 3o do Decreto n. 2268, de 10 de abril de 2014.

Ressalta que teria solicitado as fichas de exames da CPO e as justificativas com fatos e motivos que levaram a sua conceituação, esclarecendo que estes seriam indispensáveis para a interposição do recurso administrativo no prazo tempestivo (art. 47 da Lei n. 10.076/2014 e art. 82 do Decreto n. 2.268/2014).

Aponta que, no último dia do prazo para ingressar com o recurso administrativo (26.08.2020) recebeu
“apenas e tão somente uma folha de Exame do Oficial feita pelos membros da CPO, referente ao processo de promoção em trâmite, restando claro a manobra da autoridade coatora em negar os documentos que o Impetrante tem direito”
.

Aponta que a conduta do Impetrante impede o conhecimento do ocorrido no processamento dos documentos de sua promoção, incidindo diretamente em prejuízo na fundamentação de seu pedido, impedindo o pleno exercício de seu direito de defesa.

Destaca que interpôs novo requerimento (Protocolo 311592/2020) visando acesso a todos os documentos, não tendo notícia quanto ao seu resultado até a presente data.

Afirma que seu recurso restou prejudicado, posto que não foram identificados os motivos que levaram a Comissão de Promoção de Oficiais ter avaliado com nota 2,020, ou seja, abaixo de 3 (três), sendo esta insuficiente na conceituação profissional.

Esclarece que, mesmo com as parcas informações recebidas, ingressou com o recurso administrativo, reiterando os pedidos contidos nos dois requerimentos anteriores, do qual não obteve resposta até a presente data, não obstante o prazo de solução do recurso tenha se findado aos 31.08.2020.

Destaca que a promoção está prevista para 04.09.2020 (amanhã), por videoconferência, e que o encaminhamento da relação dos candidatos ao Governador do Estado ocorre até cinco dias antes das datas fixadas para promoção, sendo patente o seu prejuízo irreparável, ante a ausência de análise de seus requerimentos e recurso, que poderiam ensejar a revisão da nota conferida pela comissão e a possibilidade de ser inserido na supracitada lista.

Explica o processo de promoção de Oficiais, detalhando o preenchimento do Exame do Oficial (art. 65 do Dec. N. 2268/14), que deve se dar de forma objetiva e sistematizada, aduzindo que a nota 2,020 que lhe foi atribuída não condiz com sua ficha funcional, posto que não lhe fora apresentado de forma individualizada os motivos e fatos justificadores da abrupta redução da nota, comparadas aos dois últimos processos de promoção por merecimento ao qual foi submetido.

Destaca que o ponto principal combatido são as notas atribuídas no Exame do Oficial, proferida pela Comissão de Promoção de Oficiais, presidida pela autoridade coatora, e que, não obstante não tenha ocorrido qualquer alteração fática, houve uma redução de sua nota do processo de avaliação anterior há menos de 04 meses de 4,53 para 2, 020.

Aponta que não foram indicados os motivos que levaram a conceituar o Impetrante com nota de exame do oficial abaixo de 3,0 (três), embora tenha pontuado com conceito excepcional, recebendo a nota máxima, nos dois processos de promoção ocorridos no mês de abril/20 e de setembro/20, alcançando a nota 6,0, na variação de zero a seis.

Alude, ainda, o realce do Oficial entre seus pares, relacionando as honrarias, medalhas e serviços prestados a sociedade brasileira, sem ter recebido qualquer espécie de punição em sua vida profissional.

Acentua a ilegalidade do ato coator, afrontando os princípios constitucionais.

Requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinada a retificação da nota de Exame do Impetrante, aplicada pelo Cel. Delwilson Sebastião Maia da Cruz, Comandante-Geral Adjunto da PMMT e Comandante do Impetrante, face sua incongruência, devendo manter o conceito 6,0 (seis) na nota de Exame do Oficial com a consequente reclassificação na lista dos nomes do Quadro de Acesso, publicada na Ata de Promoção n. 005/CPO/2020 (BR n. 2496, de 21 de agosto de 2.020).

Alternativamente, pleiteia que seja determinada a apresentação dos devidos motivos e fatos justificadores da aplicação da nota inferior a 03 (três), conforme determina a Lei e, caso não sejam apresentados os referidos documentos, que seja aplicada a nota do Conceito Profissional dada no Processo de Promoção do mês de abril de 2.020 (5,260 – Boletim Reservado n. 2405, de 07.04.2020).

Sucessivamente, vindica a suspensão do processo de promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar referente a Ata de Promoção n. 005/CPO/2020, bem como se abstenha de enviar a lista contendo os doze nomes dos Tenentes Coronéis ao Governador do Estado, até que sejam sanados os vícios de processamento de (i) encaminhamento de documentos requeridos sob o Protocolo n. 305614/2020, em 48 horas; (ii) devolução do prazo recursal, a fim de exercer o contraditório e ampla defesa; (iii) apresentação dos motivos e justificativas, de forma individualizada, objetiva e sistematizada da pontuação do Impetrante em nota inferior à 3,00 (três).

No mérito, requer a concessão a segurança, a fim de que seja decretada a nulidade da Ata de Promoção n. 005/CPO/2020 (BR n. 2496, de 21 de agosto de 2020), no caso de ser comprovado o vício insanável, referente à promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar.

A liminar foi indeferida (id. 56578486).

A Procuradoria Geral do Estado juntou as informações trazidas pelo Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que defende a discricionariedade do ato praticado, aduzindo que o pedido de reconsideração do ato formulado pelo Impetrante foi indeferido pela Comissão de Promoção de Oficiais, pugnando pelo indeferimento do
writ
(id. 58164479).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio César Fachone, opinou pela denegação da segurança (id. 62389973).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares

Consoante infere-se da inicial mandamental, visa o Impetrante a alteração da sua avaliação na promoção por merecimento ao posto para Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ao argumento de que preencheu todos os requisitos necessários para obter a nota máxima exigida, aponta que não houve declinação dos motivos pelos quais houve redução das notas anteriormente obtidas nos processos anteriores, e que não lhe foram fornecidos subsídios aptos a possibilitar a alteração, por meio do recurso administrativo, das pontuações que lhe foram conferidas.

Em que pese as alegações trazidas pelo Impetrante, o
writ
não comporta concessão.

O Mandado de Segurança demanda prova pré-constituída do alegado e, no caso em comento, para seu acolhimento, seria necessário que o Impetrante comprovasse, documentalmente, ter havido ilegalidade no momento da mensuração da sua nota.

Consoante informou a Autoridade Coatora, o ato da Comissão de Promoção de Oficiais é misto, composto pela Avaliação de Desempenho Individual realizada pelo Comandante Imediato do avaliado e Exame do Oficial, que é ato discricionário dos membros da CPO, previsto no Decreto no 2.268, de 10 de abril de 2.014.

Em que pese a existência de avaliações anteriores em que o Impetrante tenha se sagrado melhor classificado, não há um critério aritmético a ser preenchido e automaticamente consagrado ao preencher as pontuações necessárias ao preenchimento do posto, consoante destacado pelo Comandante da Polícia Militar:

“[...] urge mencionar que o Requerente é um Oficial exemplar, contudo não se pode converter a promoção por merecimento em um expediente automático, como se fosse mera soma de pontos objetivos, sob pena de se comprometer a hierarquia e a disciplina que estão na base da caserna.

Ao contrário, a promoção por merecimento busca os melhores entre os habilitados, cabendo a CPO o árduo trabalho de realizar o exame do Oficial, visando selecionar entre os candidatos aqueles que demonstrem maior potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados, já que, uma vez promovido ao último posto, é natural que assuma laboriosas funções, inclusive a de Comandante Geral.

(...)

Assim, ao contrário do que fora aludido pelo Requerente, que se indigna com a diminuição de nota para o processo promocional de setembro/2020, pelo fato de terem as comissões de abril/2020 e setembro/2020 os mesmos membros, é certo que as notas e as classificações não podem ser estanques, pois há uma mudança de habilitados e das condições pessoais de cada um, ensejando um novo processo a cada período promocional. [...]”
(id. 58164479).

Referida informação traz ainda a notícia de que houve o indeferimento do pedido de reconsideração, ante a inexistência de vinculação entre as avaliações ocorridas em processos de avaliação anteriores.

Ademais, a juntada das Fichas de Exame de Oficial (id. 58164477 e 58164478 não nos permitem aferir qualquer ilegalidade a possibilitar a invasão do Judiciário no mérito administrativo, já que o Decreto n. 2.268, de 10 de abril de 2014 aponta que a avaliação de desempenho individual apresentará critérios objetivos, mediante média aritmética:

Art. 59
.
A avaliação de desempenho individual, prevista no inciso VI do art. 21 da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, é a ferramenta que avalia e mensura, de modo objetivo e sistematizado, como o militar estadual desempenha suas funções, sendo realizada semestralmente pelo superior hierárquico imediato do militar estadual.

§ 1o
O resultado final da avaliação de desempenho individual é a
média aritmética
resultante da somatória dos
valores numéricos finais
das avaliações semestrais do posto ou graduação atual, excluindo-se a de maior e a de menor valor.

§ 2o
A avaliação de desempenho individual é satisfatória quando o resultado final for igual ou superior à metade da nota máxima.

Insta destacar a observação feita pelo Diretor de Gestão de Pessoas da PMMT no tocante ao pedido de documentos com as justificativas de fatos e motivos que levaram à conceituação constante na Ficha de Exame de Oficial de que
“a nota foi atribuída pela Comissão nos termos do art. 65 do Decreto no 2.268/2014, de forma que os questionamentos quanto à nota ou justificativas devem ser realizados mediante recurso ao Presidente da Comissão, nos prazos previstos”
(id. 58164477 – p. 7).

Quanto à impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo, posicionou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Flávio César Fachone:

“[...] Nesse contexto, a atribuição da nota do qual o impetrante visa possível declaração de nulidade trata-se de ato atribuído pela Comissão de Promoção e, conforme dito anteriormente, não cabe ao Poder Judiciário apreciar pedido de revisão, tampouco imiscuir nos critérios utilizados, sob pena de invadir e/ou suprimir a discricionariedade dos atos administrativos.”
(id. 62389973 – p. 7).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, à míngua de prova pré-constituída do direito alegado, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021